Tribunal: TJPA
Processo: 0016523-52.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016523-52.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOANA OLIVEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE. DIREITO A SAÚDE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SÚMULA 421 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, bem como dar cumprimento ao determinado em sentença.

2.

Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na
Súmula
nº
421
do
STJ
.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Altamira e dar provimento ao recurso do Estado do Pará, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ESTADO DO PARÁ, contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por JOANA OLIVEIRA DA COSTA, patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

Em síntese, consta na ação de origem que a paciente
sofre de enfisema pulmonar, pelo que requereu a concessão de tutela de urgência no sentido de condenar os requeridos a fornecer tratamento de saúde na forma de oxigenioterapia domiciliar para conforto paliativo e, quanto ao mérito, que seja confirmada a liminar.

A tutela antecipada foi deferida.

o Município de Altamira apresentou contestação, arguindo que a paciente vem recebendo o atendimento necessário, entretanto, sustentou preliminarmente a hipótese de ilegitimidade passiva. Ademais, quanto ao mérito, arguiu a inaplicabilidade da solidariedade passiva entre os Entes Públicos, a impossibilidade de antecipação de tutela contra o Poder Público e que esgote o objeto da ação, bem como, a inexistência de previsão orçamentaria para cumprimento da medida.

O Estado do Pará apresentou contestação defendendo o direito à saúde é norma de eficácia limitada, além disso que é necessário observar o pacto federativo, o princípio da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde. Outrossim, apontou que o prazo fixado para cumprimento da demanda é exíguo, uma vez que é necessário realizar licitação para compra de insumos. Ademais, sustentou que não há dano moral ou ato ilícito cometido pelo Estado, pelo que requereu a improcedência da ação.

Em sentença de mérito, o Juízo Singular julgou procedente em parte o pedido em desfavor dos réus, confirmando a liminar, porém, indeferindo pedido de indenização por danos morais.

Condenou os réus em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC. Além disso, condenou a requerente em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor pedido a título de indenização, contudo, suspendeu a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

O Município de Altamira interpôs recurso de Apelação apontando o cumprimento da obrigação, bem como a carência de ação, ante a ilegitimidade passiva do recorrente. Ademais, no mérito, apontou a inaplicabilidade da solidariedade passiva entre os Entes Público, bem como, requereu a reforma dos honorários advocatícios fixados em favor da defensoria.

Igualmente, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação sustentando a impossibilidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, pelo que requereu a reforma da sentença nesse sentido.

Foram apresentadas c
ontrarrazões aos recursos de Apelação Cível.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do Município de Altamira e parcial provimento para o recurso do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Pois bem, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

No que se refere ao pedido de reforma da sentença considerando o disposto na Súmula 421 do STJ, destaco que essa somente se aplica no âmbito da esfera da administração pública direta e indireta a qual tenha vínculo a Defensoria Pública, no caso o Estado do Pará, sua fonte pagadora, não se aplicando ao Município apelante.

Desse modo, o recurso não merece provimento
.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

O recurso merece provimento.

No caso, a autora da ação foi representada pela Defensoria Pública que é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria. Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do
STJ
, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

Essa é a orientação sumular
do
STJ:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Portanto, sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na
Súmula
nº
421
do
STJ
.

Por isso, merece provimento o recurso para afastar a condenação referente aos honorários sucumbenciais em face do Estado do Pará.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso do Município de Altamira e conheço e dou provimento ao recurso do Estado do Pará, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 421 do STJ,
nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2022